Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702934-24.2024.8.07.0018 DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão – id. 75442055. Após, dê-se baixa. Brasília, 28 de novembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator